Tribunal: TJDFT
Processo: 0720603-54.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-02-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0720603-54.2018.8.07.0001 RECORRENTE: GICO, HADMANN &amp; DUTRA ADVOGADOS RECORRIDO: ITAPETINGA AGRO INDUSTRIAL SA DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS A EXECUÇÃO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. PROVEITO ECONÔMICO INESTIMÁVEL. FIXAÇÃO COM BASE NO §8o DO ARTIGO 85 DO CPC. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. 1. Apelação interposta contra r. sentença, proferida em embargos a execução que julgou improcedentes os pedidos e condenou o autor ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em R$9.000,00. Pretende o apelante que os honorários sejam fixados sobre o valor da causa. 2. Embora o Embargante tenha dado à causa o valor de R$$9.101.048,87 – em consonância com o valor em execução - verifica-se que este montante não reflete o proveito econômico pretendido com os embargos, haja vista que a impugnação cingiu-se aos acessórios ou encargos e acessórios contratuais. Por outro lado, não há como mensurar o valor do proveito econômico pretendido, haja vista que o embargante não declinou o valor que entendia devido, o que, inclusive, levou o magistrado a não apreciar a alegação de excesso de execução. 3. Diante dessas particularidades, há que se considerar como inestimável o proveito econômico. Trata-se, ademais, de processo que transcorreu de forma bastante singela, tendo, inclusive, as pretensões sido consideradas pelo próprio apelante como meramente protelatórias, caso em que a fixação dos honorários em 10% do valor da causa (indicado na inicial em R$9.101.048,87) mostra-se excessivo, com ofensa aos princípios da vedação do enriquecimento sem causa, razoabilidade e proporcionalidade, o que impõe a sua fixação por apreciação equitativa, nos termos do artigo 85, § 8o, do Código de Processo Civil. 4. Nesse contexto, ao promover a apreciação equitativa constata-se que o valor fixado na sentença se revela adequado para remunerar os serviços prestados pelo causídico que atuou no feito. 5. Apelação conhecida e desprovida. No recurso especial, a recorrente alega violação aos seguintes dispositivos: a) artigos 489, inciso II e §1o, incisos II, III e IV, e 1.022, inciso II, e parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 85, caput, e §§ 2o e 8o, do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora estabeleceu os honorários sucumbenciais, em patamar inferior ao mínimo legal, correspondente a 0,1% (um milésimo) do valor da causa, a fim de evitar o enriquecimento sem causa e a violação à razoabilidade e à proporcionalidade. Assevera, contudo, que não há, na espécie, qualquer hipótese autorizadora de arbitramento por equidade. Colaciona julgado do STJ com o objetivo de demonstrar o dissídio jurisprudencial suscitado. Em sede de extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria debatida, aduz ofensa ao artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, repisando os argumentos do especial, e sustentando que o colegiado, ao julgar os embargos de declaração que opôs, se limitou a consignar que acórdão embargado é claro e que não alberga omissões ou contradições. Pugna, ao final, para que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado IVO TEIXEIRA GICO JR., OAB/DF 15.396. II – Os recursos são tempestivos, regulares os preparos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial merece prosseguir. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, no que tange ao pedido de fixação de honorários com observância ao comando inserto no artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. O apelo extraordinário, contudo, não deve ser admitido quanto à suposta violação ao artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, porquanto o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do AI 791.292 QO-RG (Relator Min. GILMAR MENDES, DJ-e de 12/8/2010) - Tema 339, concluiu que “O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão”. Assim, estando o acórdão recorrido em consonância com o referido paradigma suso mencionado, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil/2015. Determino que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome da advogada IVO TEIXEIRA GICO JR., OAB/DF 15.396. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial e NEGO SEGUIMENTO ao extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029